Tribunal: TJSP
Processo: 1060758-94.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Paciente acometido de deslocamento de prótese de joelho submetido a uma primeira cirurgia, de que decorreram fortes dores e partes da prótese expulsas pelo próprio corpo e atrofia muscular. Segunda cirurgia, de nova troca de prótese, alega-se implantação de prótese maior do que o necessário, com necessidade sucessiva de cirurgia corretiva para enxerto de pele.

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Paciente acometido de deslocamento de prótese de joelho submetido a uma primeira cirurgia, de que decorreram fortes dores e partes da prótese expulsas pelo próprio corpo e atrofia muscular. Segunda cirurgia, de nova troca de prótese, alega-se implantação de prótese maior do que o necessário, com necessidade sucessiva de cirurgia corretiva para enxerto de pele. Terceira cirurgia, em razão de rompimento novo da prótese. Quarta cirurgia, implantada prótese desarticulada, com duração de apenas cinco anos. Ação ajuizada contra hospital e operadora do plano de saúde. Indenização por danos morais, estéticos e materiais por alegadas imperícia e negligência de corpo médico. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Prestação de serviços dentro da esfera de previsibilidade e liberdade da atuação médica. Laudo pericial identifica prestação de atendimento médico consciencioso e adequado. Responsabilidade objetiva do hospital e da operadora do plano de saúde, subjetiva dos médicos e dever de indenizar, elementos não configurados. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252, RITJSP). Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1060758-
94.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRÉ FRANCISCO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A e AMICO SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060758-94.2015.8.26.0100 -Voto no 37646
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1060758-94.2015.8.26.0100
APELANTE: André Francisco da Silva (JG)
APELADOS: Amil Assistência Médica Internacional S/A e Amico Saúde Ltda.
(Hospital da Luz)
COMARCA: São Paulo Foro Central Cível 31a Vara Cível
VOTO: 37646
Responsabilidade civil. Erro médico. Paciente acometido de
deslocamento de prótese de joelho submetido a uma primeira
cirurgia, de que decorreram fortes dores e partes da prótese
expulsas pelo próprio corpo e atrofia muscular. Segunda
cirurgia, de nova troca de prótese, alega-se implantação de
prótese maior do que o necessário, com necessidade sucessiva
de cirurgia corretiva para enxerto de pele. Terceira cirurgia,
em razão de rompimento novo da prótese. Quarta cirurgia,
implantada prótese desarticulada, com duração de apenas
cinco anos. Ação ajuizada contra hospital e operadora do
plano de saúde. Indenização por danos morais, estéticos e
materiais por alegadas imperícia e negligência de corpo
médico. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte
autora. Não acolhimento. Prestação de serviços dentro da
esfera de previsibilidade e liberdade da atuação médica. Laudo
pericial
identifica
prestação
de
atendimento
médico
consciencioso e adequado. Responsabilidade objetiva do
hospital e da operadora do plano de saúde, subjetiva dos
médicos e dever de indenizar, elementos não configurados.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252,
RITJSP). Recurso desprovido.
Na ação de responsabilidade civil por danos materiais, morais
e estéticos promovida por André Francisco da Silva contra Amil Assistência Médica
Internacional S/A e Amico Saúde Ltda. (Hospital da Luz), o E. Juiz de Direito Cesar
Augusto Vieira Macedo proferiu sentença, de relatório adotado, por meio da qual julgou
improcedentes os pedidos indenizatórios iniciais.
Arbitrada verba honorária de sucumbência, a cargo da autora,
no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, CPC/15,
observado que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC/15).
Sentença proferida em 05.11.2019 (cf. fl. 752).
Inconformada, a parte autora apela (fls. 754/828). Após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060758-94.2015.8.26.0100 -Voto no 37646
3
digressão sobre os acontecimentos de fato, sinalizando a propositura de diversas ações
judiciais anteriores para realização de cirurgias de implantação e retirada de prótese em seu
joelho em razão de tumor, histórico este reproduzido na anamnese feita pelo perito judicial
(cf. fl. 781), o autor alega que foi demonstrado o evidente dano causado e o nexo causal
com a conduta ilícita perpetrada pelas rés. Anota que nos esclarecimentos periciais o perito
reconheceu intercorrência processo infeccioso no pós-operatório - que resultou em danos
à saúde e integridade física do apelante, com amputação de seu membro, consoante
atestado médico de setembro de 2017 (cf. fl. 773/774) e fotografias juntadas (reproduzidas
às fls. 775/780 e 784 dos autos). Afirma serem notórios e demonstrados documentalmente
os danos materiais que sofreu, tendo sido convertido o auxílio doença para aposentadoria
por invalidez, dada a incapacidade ao trabalho permanentemente (cf. fls. 783/784). Alega
que as rés se negaram por vezes a providenciar cirurgias que lhe foram recomendadas, sem
que expusessem nenhum motivo plausível, tendo sido necessário propor ações no Juizado
Especial Cível de Osasco-SP para obter o provimento jurisdicional favorável, revelando-se
um histórico de sofrimento por mais de doze anos. Diz que a perda de seu membro inferior
decorreu de culpa exclusiva das rés-apeladas, tendo o perito judicial afirmado a existência
do procedimento infeccioso pós-operatório. Sobre o montante do valor de danos morais
(R$ 315.200,00), defende que eles são proporcionais, servem para satisfazer a vítima pelo
dano sofrido, minorando a sua dor, punindo as rés para coibir a sua reincidência e
educativo, para moldar a conduta do infrator para cientificá-lo de que o seu ato ilícito fora
ofensivo. E legítima é a sua fixação de acordo com o salário mínimo. Alega que a ré
auferiu lucro líquido superior a R$ 1,6 bilhão, no exercício de 2013 (cf. fl. 362 e 786).
Afirma que as rés apresentaram inúmeras confissões ao longo do feito.
Num ponto seguinte, requer a condenação das rés ao
pagamento de indenização por danos estéticos sofridos, em decorrência da amputação da
perna sua em razão de culpa exclusiva das apeladas. Afirma ser incontroverso o dano
estético (art. 374, II, CPC/15), demonstrado por laudos médicos e fotografias com as lesões
no corpo do apelante. Afirma que o nexo de causalidade está devidamente demonstrado, à
luz dos esclarecimentos periciais. Alega que houve perda de massa muscular da perna
direita, além de encurtamento dessa perna, além de todos os danos que foram sofridos até
conduzir à amputação da perna direita. Afirma que teve de readequar a sua vida em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060758-94.2015.8.26.0100 -Voto no 37646
4
desta perda de seu membro. Afirma que “os danos à estética do apelante que merecem
reparos são advindos da ilícita conduta omissa das apeladas e das injustas negativas de
adoção de procedimentos emergenciais, fato que resultou na assunção da culpa pelas
apeladas na majoração dos danos à perna direita do apelante, bem como o joelho
direito” (cf. fl. 801). Descreve fundamentos normativos para a proteção à imagem da
pessoa humana (art. 1o, III, 3o, inciso IV, 5o, incisos V, X, XXVIII, alínea 'a', CF/88;
artigos 11, 12, 187, 932, III, 949, 950 do Código Civil de 2002) e doutrinários (Enunciado
139 da III Jornada de Direito Civil, realizada pelo CJF, em 2004). Afirma ser lícita a
cumulação de indenização por danos estéticos e morais. Destaca que a jurisprudência
compreende ser desnecessária a comprovação de reflexo negativo no dano estético,
bastando a repercussão lesiva à aparência e a sua permanência a partir de então. Estima o
valor dos danos estéticos em R$ 315.200,00 (cf. fl. 809).
No terceiro ponto, alega que as rés devem ser condenadas por
danos materiais, no patamar de R$ 89.730,19 (cf. fl. 818). Afirma que devem ser
mensurados os valores que o apelante perdeu em razão dos atos ilícitos praticados pela
apelada: diferença de salário de 01.05.2007, de R$ 1.062,52, ao salário mínimo vigente à
época, R$ 380,00, até junho de 2015 (cf. fls. 815/817, no total de R$ 74.775,16), somados
aos honorários advocatícios (de 20% sobre esse montante, ou seja, R$ 14.955,03, de acordo
com art. 20, §§ 3o e 4o, CPC/73), além de salário mínimo a ser pago até findar a sua vida
(pensão vitalícia) nos termos do artigo 950, CC/02 já que a incapacidade do trabalho é
permanente, configurando-se como lucros cessantes. Afirma que a indenização por lucros
cessantes e perdas emergentes é cumulável com indenização por danos morais e estéticos
(conforme enunciados 192 da III Jornada e 381 da IV Jornada de Direito Civil). Afirma
que nas perdas e danos também devem ser inseridos os honorários advocatícios legais, de
acordo com o artigo 404 do Código Civil de 2002. Descreve que os juros de mora devem
ser contados de acordo com os artigos 405 e 406 do CC/02, contabilizados desde a citação
inicial. Afirma ser inconteste que houve prejuízos efetivos ao apelante, em razão da falha
na prestação de serviços, aferida a responsabilidade objetiva da parte apelada (artigo 14,
caput, CDC). Afirma que a Súmula 43 do STJ e o precedente no REsp 1.369.039/RS
definem ser claro que para ocorrerem perdas e danos deve haver prejuízo efetivo, o que
teria havido com a inconteste diminuição patrimonial do autor-apelante. Alega que é fator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060758-94.2015.8.26.0100 -Voto no 37646
5
de insegurança jurídica (art. 5o, inciso XXXVI, CF/88) a sentença proferida, que convalida
a postura abusiva da parte apelada.
Requer, então, o provimento recursal, para reformar a
sentença “a fim de condenar as Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, no
importe de R$ 315.200,00, acrescido de juros e correção monetária, nos termos da Súmula n. 43,
STJ, será que a amputação de um membro após um processo infeccioso e extremamente doloso
não justifica a procedência do pleito integral, sendo que há prova nos autos de que o Requerente
somente conseguiu atendimento as cirurgias após intervenção judicial, o que é robustamente
comprovado nos autos, além de todo o histórico de sofrimento por mais de 12 anos!!!; condenar
as Apeladas ao pagamento de indenização por danos estéticos, no importe de R$ 315.200,00,
acrescido de juros e correção monetária, nos termos da Súmula n. 43, STJ, será que a amputação
de um membro após um processo infeccioso e extremamente doloso não justifica a procedência do
pleito integral, sendo que há prova nos autos de que o Requerente somente conseguiu atendimento
as cirurgias após intervenção judicial, o que é robustamente comprovado nos autos, além de todo
o histórico de sofrimento por mais de 12 anos!!!; e, por fim, condenar as Apeladas ao
ressarcimento das perdas e danos calculadas no importe de R$ 89.730,19, acrescido de juros e
correção monetária, nos termos da Súmula n. 43, STJ, será que a amputação de um membro após
um processo infeccioso e extremamente doloso não justifica a procedência do pleito integral,
sendo que há prova nos autos de que o Requerente somente conseguiu atendimento as cirurgias
após intervenção judicial, o que é robustamente comprovado nos autos, além de todo o histórico
de sofrimento por mais de 12 anos... além de invalidez permanente ao trabalho declarada pelo
INSS, visto que o Juízo empregou fundamento nulo para afastar a fixação, (art. 489, § 1o, III,
CPC), visto que ofendeu ao princípio da causalidade, além ofender direito a justa indenização
robustamente comprovada nos autos, (art. 374, IV, CPC), segundo entendimento do C. STJ e C.
STF,” (cf. fl. 827/828).
Recurso processado com contrarrazões (fls. 831/835, pelas
corrés).
Subiram os autos em 04.02.2020, distribuídos à Relatoria no
dia 11.02.2020.
Conclusão definitiva para julgamento em 09.06.2020, após
frustrada designação de audiência de tentativa de conciliação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060758-94.2015.8.26.0100 -Voto no 37646
6
Partes não se manifestaram em oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, ratificados os
fundamentos suficientemente encadeados na respeitável sentença, na forma autorizadora de
dispositivo regimental desta E. Corte (art. 252, RITJSP).
Os fundamentos externados na sentença devem ser
confirmados, verbis:
“(...) André Francisco da Silva ajuizou ação indenizatória em face
de Amil Assistência Médica Internacional S/A e Amico Saúde Ltda
(Hospital da Luz). Narra na inicial, em síntese, que tinha uma
prótese de joelho, e que em 10/12/2007 com a prótese deslocada,
buscou atendimento em hospital da primeira corré, porém teve
diversos procedimentos negados, inclusive cirurgia. Sentia fortes
dores, partes da prótese foram expulsas pelo próprio corpo, teve
infecção no local, e sofreu atrofia muscular. A cirurgia só foi
autorizada após ter ajuizado ação contra a primeira ré no JEC, e
foi realizada em 09/12/2009, porém devido a erro médico
continuou com dores e teve perda de massa muscular, resultando
em encurtamento da perna. Em 25/08/2010 realizou nova troca de
prótese, porém foi colocada prótese maior do que o devido, e ao
tentar mover a perna houve rompimento da pele e necessidade de
cirurgia corretiva com enxerto de pele, em 20/09/2010. Os
problemas continuaram após essa intervenção cirúrgica, sendo
obrigado a manter a perna esticada e sentindo dores. Com novo
rompimento da prótese, precisou de outra ação judicial para obter
autorização para a cirurgia, que se realizou em setembro/2011.
Passa a descrever que sofreu de depressão e "estava decidido em
amputar sua perna por não suportar as dores e sofrimentos que já
vinham se arrastando há tempos" (fls. 10). Em 29/05/2013, em
procedimento realizado no Hospital corréu, foi colocada prótese
desarticulada, com duração de apenas cinco anos. Aduz que foi
aposentado por invalidez permanente e que a causa dos
problemas foram os "atos ilícitos perpetrados pelas Requeridas,
que juntos praticaram danos contra a saúde do demandante, pois
sofreu muito com danos à sua perna direita, sendo que tal poderia
ter sido evitado se a 1a Requerida houvesse autorizado as
cirurgias
negadas
incessantemente"(fls.
12).
Requereu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060758-94.2015.8.26.0100 -Voto no 37646
7
condenação das rés ao pagamento de indenização por danos
morais e estéticos no importe de R$ 315.200,00 cada, além de
perdas e danos de R$ 89.730,19. Com a petição inicial vieram
diversos documentos.
(...) É o relatório.
A causa está madura para julgamento.
A deficiência física de que padece o autor, foi assim descrita pelo
Sr. Perito:
Padrão de Marcha: Deambula com claudicação membro inferior
direito. (...)
- Rigidez em extensão do joelho.
-Cicatriz cirúrgica face anterior da coxa, joelho e perna.
-Hipotrofia muscular da coxa e perna.
-Encurtamento do membro inferior. (fls. 573)
O autor informou que após a realização da perícia foi realizada
amputação do membro atingido.
Consta dos autos que os problemas tiveram início em um tumor
ósseo, que levou à implantação de endoprótese para substituir o
joelho direito do autor. Os fatos narrados se desenrolaram
quando o autor, sentindo fortes dores no local onde instalada a
prótese, buscou atendimento médico junto às rés. O autor atribui o
sofrimento que passou e a existência de sequelas a mal
atendimento prestados por estas. No entanto, do conjunto
probatório trazido aos autos, o que se constata é que as sequelas
não tem ligação com as atitudes das rés.
É fato que a relação médico-paciente é regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, visto que se caracteriza com prestação de
serviços. No entanto, não há responsabilidade objetiva, pois a
doutrina e jurisprudência são uníssonas em reconhecer a
atividade médica como atividade de meio. Isto é, os profissionais
envolvidos devem se comprometer a envidar todos os esforços
possível à cura do paciente, porém não podem garantir que esta
acontecerá pois há interferência de inúmeros outros fatores, sobre
os quais é impossível ter controle.
Nas palavras de Fábio Ulhôa Coelho: Note que a obrigação do
médico é de meio e não de resultado em função de sua própria
natureza, em razão da grande complexidade do funcionamento do
organismo humano e dos limites da ciência. Não decorre do
contrato entre o profissional e o paciente. (...) Adotando com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060758-94.2015.8.26.0100 -Voto no 37646
8
perícia os procedimentos recomendados para o caso do paciente,
o médico não responderá se, no final, mostrarem-se estes
insuficientes à cura.1
Tal é o caso dos autos. Veja-se a clareza da manifestação do Sr.
Perito: "Concluo portanto que o atendimento prestado pelos
requeridos foi adequado ao caso em tela e dentro dos padrões e
ética médica e de acordo com os protocolos de atendimento para
o caso em tela" (fls. 574).
Toda a análise pericial vai no mesmo sentido, conforme se colhe
das respostas aos quesitos das partes:
12) Pode o eminente Expert afirmar que a perda da fixação dos
materiais protéticos, ou seu deslocamento, pode ocorrer
independentemente de ato médico realizado com correção, dentro
do recomendável tecnicamente, devido a desdobramentos clínicos
passíveis de previsão, porém, inevitáveis frente às características
individualizadas de cada paciente, dos procedimentos técnicos
realizados e de variantes orgânicas inerentes aos processos
biológicos? R.: Sim (fls. 574)
13) Pode o Douto Perito afiançar que a ocorrência de infecção em
projeção de prótese de membros, pode ocorrer independentemente
de ato médico realizado com correção, dentro do recomendável
tecnicamente, devido a desdobramentos clínicos passíveis de
previsão,
porém,
inevitáveis
frente
às
características
individualizadas de cada paciente, dos procedimentos técnicos
realizados e de variantes orgânicas inerentes aos processos
biológicos? R.: Sim (fls. 574)
4. Diga o Sr. Perito considerando os fatos narrados na peça
exordial, se o tempo transcorrido entre a busca por assistência
(devido a soltura de prótese de/em joelho direito), a prescrição de
necessidade de troca desta prótese e a realização dos
procedimentos devido a não liberação de autorização por parte do
convênio, Amil Saúde, 1o Réu) causaram e/ou agravaram as lesões
ou as moléstias do Autor e suas consequências. R.: Não (fls. 574)
5. A cirurgia para a troca de prótese articular de joelho realizada
em 08/2010, somente através de/por determinação judicial nas
dependências do 2o Réu (Hospital da Luz), demonstrou-se ineficaz
(resultou em rejeição). Discorra o Sr. Perito sobre essa passagem,
considerando:
o
dispositivo
(prótese)
utilizado
seria
o
preconizado ou o ideal? Haviam/haveriam outras alternativas? R:
A cirurgia não se demonstrou ineficaz. Houve uma intercorrência
cirúrgica de processo infeccioso no pós-operatório. Prótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060758-94.2015.8.26.0100 -Voto no 37646
9
utilizada é a preconizada. (fls. 603)
7. Comente o Sr. Perito sobre as técnicas cirúrgicas utilizadas nos
3 procedimentos (descritos em peça inicial e informados
constantes do/no prontuário juntado aos autos do processo), para
além dos materiais utilizados. R.: São técnicas cirúrgicas
utilizadas para troca de endoprótese caracterizando-se por serem
cirurgias altamente complexas (fls. 603).
O autor diz, com evidente ironia, que "é perfeitamente normal ser
atendido e resultar na amputação do membro" (fls. 680), mas não
menciona que o atendimento teve início quando havia forte
quadro de infecção óssea resistente, tampouco que o uso de
próteses
decorreu de
um
tumor
de
células
gigantes,
desconsiderando
por
completo suas condições físicas e
simplificando ao extremo o caso.
Logo, o que se constata é que as rés não concorreram para a
situação atual do autor. Os danos suportados pelo autor decorrem
de causas alheias à vontade e à participação das rés na evolução
de seu quadro de saúde. E, ausente qualquer dos pressupostos da
responsabilidade civil, não há dever de indenizar.” (cf. fls.
749/752)
Não há mesmo o que reparar.
Existem várias causas de pedir deduzidas na petição inicial,
expostas sinteticamente no relatório da sentença. Delas, é possível extrair o
descontentamento da parte autora com o tratamento que lhe fora dispensado, ao longo de
anos, pelo hospital e operadora de plano de saúde corrés, o qual teria sido permeado por
propositura de ações judiciais para a obtenção e autorização da realização de tratamentos
cirúrgicos e, principalmente, por atos comissivos atribuídos a prepostos das rés, dos quais
teriam exsurgido danos à integridade física, psíquica e estética do autor, além de danos ao
seu patrimônio material (redundando em afastamentos periódicos de seu trabalho, com
auxílio doença, e, na sequência, definitivamente afastado por incapacidade permanente,
com aposentadoria por invalidez). Em razão disso, pleiteou o autor a reparação dos danos
materiais, morais, estéticos sofridos, os quais, inclusive, teriam sido agravados com a
superveniência do fato da amputação de seu membro inferior ao longo da tramitação desta
demanda, após a realização da perícia.
Adotadas as premissas da aplicabilidade do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060758-94.2015.8.26.0100 -Voto no 37646
10
do Consumidor ao caso (Súmula 608, STJ, e presença de relação de consumo entre a
relação havida entre o hospital, a operadora do plano de saúde e o usuário de seus serviços)
e da regra da inversão do ônus probatório (uma vez hipossuficiente o autor na produção de
prova técnica relativa à regularidade do atendimento sequencialmente prestado pela
entidade hospitalar e seus prepostos, incidente a regra do artigo 6o, inciso VIII, CDC), a
sentença de improcedência foi corretamente lastreada na constatação da ausência de erro
médico, demonstrada pela parte ré a sua regularidade, e afastadas hipóteses de negligência,
imprudência ou imperícia capazes de fundamentar a responsabilidade objetiva do
nosocômio, nos termos do artigo 186 e 927, CC/02 e dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor.
Embora a responsabilidade do hospital e da operadora do
plano de saúde se resolva no plano da responsabilidade objetiva em face da aplicação das
regras de defesa do consumidor (art. 14, caput, CDC) e do próprio regramento geral civil
(art. 932, III, CC/02), para ser aplicada ela depende da configuração da responsabilidade
dos médicos, profissionais liberais que são, então submetidos ao regime de
responsabilidade subjetiva, sendo imprescindível a comprovação de culpa conjuntamente
ao nexo etiológico entre o dano e a conduta apontada como lesiva (art. 14, § 4o, CDC c.c.
art. 951, CC/02).
Os médicos, no exercício de sua atividade profissional,
obrigam-se, regra geral, a empregar todos os meios necessários e adequados à consecução
do resultado final, relativamente à permanência da integridade física e saúde do paciente.
Nos dizeres de Carlos Roberto Gonçalves, a conduta médica,
objeto do contrato firmado com o paciente, deve pautar-se pela “prestação de cuidados
conscienciosos, atentos, e, salvo circunstâncias excepcionais, de acordo com as aquisições da
ciência” (in Responsabilidade Civil, 2a ed., São Paulo, Saraiva, 1984, p. 122).
Assumem os profissionais médicos, inequivocamente, uma
obrigação de meio.
À sintomática evidenciada pelo paciente, por ocasião das
dores fortes e reiteradas apresentadas no seu joelho e o sofrimento decorrente, com atrofia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060758-94.2015.8.26.0100 -Voto no 37646
11
e perda de massa muscular, foram realizadas as sucessivas trocas das endopróteses que, se
mostraram, à época, como os métodos terapêuticos estritamente necessários para a
reparação da funcionalidade orgânica de membro inferior do paciente.
Aperfeiçoou-se,
portanto,
atendimento
razoavelmente
esperado, inexistindo, das múltiplas cirurgias ocorridas para as trocas das próteses, do
processo infeccioso que exsurgiu subsequentemente a um dos atos cirúrgicos ou do ato de
amputação do membro, ato ilícito a ser reconhecido na prática médica dos profissionais
escalados, ou, ainda, da própria entidade hospitalar (enquanto fornecedora dos serviços de
hospedagem e internamento ao usuário do plano de saúde).
Ressalte-se que toda a sucessão do tratamento da parte autora,
questionado nesses autos, havia sido originado de uma troca, realizada em dezembro de
2007, de uma prótese, a qual já havia sido implantada no paciente havia cerca de uma
década.
Como detalhou, em seu apelo, a narrativa dos fatos sob a sua
perspectiva:
“(...) Aos 10.12.2007, o Apelante estava trabalhando e por volta das 13:00 horas,
após intervalo de almoço, começou a sentir fortes dores na perna, sendo conduzido
até o Hospital da 1a Apelada em Osasco/SP.
Ao chegar ao Hospital o Apelante foi atendido pelo Dr. Luiz F. Sardas que solicitou
raio X, em que apontava a prótese deslocada. Ciente de que se tratava do final do
ano o aludido médico receitou antibióticos, determinando retorno após o período
festivo.
Ocorre que o Apelante retornou à sua residência e não conseguia mover a perna e
diante das fortes dores, foi encaminhado pelos seus familiares ao Hospital Jaraguá
da 1a Apelada, sendo atendido pelo médico de plantão, e este determinou a cirurgia
de urgência.
Em que pese a urgência determinada pelo médico plantonista a 1a Apelada negou a
cirurgia, bem como a indicação de medicamentos para minar as dores latentes.
Assim o médico plantonista, desabafou com o Apelante confessando que nada
poderia fazer, e que estava pensando em solicitar sua demissão ante o descaso com
os pacientes, informando, ainda, que seria difícil o Apelante suportar as dores ante a
necessidade de intervenção cirúrgica.
Seguidamente, o Apelante foi deixado numa sala em uma maca, sem qualquer
medicamento, tampouco atendimento, sequer dos enfermeiros...
A família do Apelante solicitou ao pastor da igreja que comparecesse ao Hospital
para exigir tratamento e cuidados, o que foi atendido. Ainda assim Excelência as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060758-94.2015.8.26.0100 -Voto no 37646
12
enfermeiras noticiara que a dor do Apelante somente cessaria com a aplicação de
morfina, no entanto a 1a Apelada não havia autorizado. (...) Máxime Juízo ad quem,
quanto o Apelante sofreu deixado ao leito do Hospital, visto que foi deixado numa
posição que sentia fortes dores quando tentava se mover para reajustar a posição.
Imagina a dignidade do Apelante, uma vez que tomava banho e realizava suas
necessidades fisiológicas na própria cama... isto com o joelho inchando cada vez
mais e com calor excessivo na perna.
Em 19.12.2007, o Apelante foi transferido ao Hospital Iguatemi da 1a Apelada para a
realização de suposta cirurgia, no entanto tal inocorreu.
Seguidamente foi atendido pelo Dr. José Carlos Gadel que liberou a utilização de
morfina na perna do Apelante, mesmo com o exame apontando que a prótese estava
deslocada, mantendo a negativa da cirurgia.
Com a utilização dos medicamentos na perna do Apelante, esta perna começou a
expulsar os pedaços da prótese que estava deslocada, ocasião em eu se iniciou uma
bolha de secreção, ensejando em inchaço excessivo.
Em 27.12.2007, assim foi encaminhado à sala de curativos, em que foi submetido a
sessões de agulhadas no joelho, majorando o acumulo de secreções pelo Dr. José
Carlos, visto que este realizou inúmeros furos com agulhas no joelho, chegando a
parecer uma peneira.
Com a repetição das agulhadas incessantes por todo o joelho, houve lesão grave na
perna do Apelante, com sangramento incessante... ato contínuo, determinaram a alta
do Apelante com medicamentos, agendando retorno para o dia seguinte.
Então em 27.12.2007, o demandante recebeu curativos e manutenção dos
medicamentos, agendando-lhe retorno para três dias a fim de realizar avaliação. No
dia 31.12.2007, foi encaminhado a clínica do Dr. João Batista Teo, que determinou
inicio do tratamento em 10.01.2008, com pedido de exames e medicamentos.
Aos 14.02.2008, o Apelante retornou com os exames prontos, onde foi diagnosticado
infecção proveniente à prótese deslocada, rogando realização de cirurgia com
urgência.
Cumpre mencionar que nos seis meses seguintes o Apelante realizou inúmeros
exames e medicamentos... Neste interstício andava de muletas sem movimentar a
perna, o que ensejou na perda da musculatura e atrofiamento da perna, vez que pele
estava se decompondo, além da incessante secreção que jorrava diariamente.
Ademais, o Apelante não conseguia dormir na mesa cama com sua mulher, vez que a
dor ela lacerante, sem a possibilidade de ao menos tocar, consoante se analisa em
apenso.
Inconformado o Apelante indagou o médico acerca do motivo real do não
agendamento da cirurgia, o que se foi protelando.
Em setembro/2008, o Apelante pesquisou onde fiava a clinica do Dr. Do Sung Kim,
visto que este médico havia realizado um prcedimento cirúrgico 11 anos anteriores, e
como ele não pertencia ao convenio o Apelante arcou com 03 (três) meses de
consultas particulares.
Aos 13.10.2008, o Dr. Do Sung Kim noticiou ao Apelante que a prótese estava
deslocada e assim necessitava de intervenção cirúrgica com urgência com o fito de
trocar a prótese, o que deveria ter sido feito desde o primeiro dia em que foi
internado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060758-94.2015.8.26.0100 -Voto no 37646
13
O Dr. Do Sung Kim, narrou ao Apelante que deveria se dirigir aos médicos do
convenio e comunicar os fatos, visto que já estava coberto pelo plano médico.
O Autor ao narrar o ocorrido ao Dr. João Batista Teo ficou perplexo ao saber que
não era especialista quanto ao caso, e que a manutenção da situação do Apelante era
culpa exclusiva da 1a Apelada, encaminhando-o a outro médico do convenio médico.
Em novembro/2008, iniciou novo tratamento com o Dr. Paulo Gessulo, que solicitou
novos exames, antibióticos e consultas.
Aos 03.02.2009, o Apelante indagou o Dr. Paulo Gessulo, sobre a necessidade da
intervenção cirúrgica, então este lhe dizia que já estava agendado. No entanto, em
outra consulta alegou que tentaria me encaixar na USP ou Santa Casa.
Irresignado com a morosidade injustificada o Apelante desabafou que estava
deprimido com a impossibilidade de melhora, dessarte, o médico lhe informou que a
1a Apelada não havia autorizado o procedimento cirúrgico. Ato contínuo, o Dr. Paulo
Gessulo manuscreveu uma carta narrando a necessidade de intervenção cirúrgica ao
Apelante, o que motivou a distribuição da ação n. 755/2009, perante o JEC de
Osasco/SP, consoante se infere em apenso.
No aludido processo a 1a Apelada entendeu pela procedência da demanda em
03.11.2009, o que ensejou a extinção do feito nos moldes do art. 269, II, CPC/73,
vide apenso.
No mesmo dia, o Apelante encaminhou a cópia da decisão ao médico cirurgião, Dr.
Marcelo Toledo Petrilli, este solicitou novos exames, e receitou medicamentos, com
encaminhamento para infectologista. Ato contínuo, agendou a intervenção cirúrgica
para três meses posteriores.
Aos 11.11.2009, o Apelante foi atendido pela Dra. Lígia Castellon Figueiredo,
infectologista, e com a apresentação de exames, esta relatou que a infecção era
oriunda a prótese deslocada, o que ensejou em largos danos à perna.
Assim a Dra. Lígia Castellon Figueiredo, manuscreveu carta direcionada ao Dr.
Marcelo Toledo Petrilli, determinando a fixação da prótese ou troca da prótese por
nova, vide apenso.
Em 09.12.2009, o Dr. Marcelo Toledo Petrilli, realizou a cirurgia, retirando a
prótese deslocada e colocou espaçadores com antibióticos.
Entretanto, os espaçadores foram mal colocados, e em que pese as fortes dores foi
concedida alta ao Apelante, que mal conseguia mover a perna.
Aos 11.02.2010, o Apelante retornou ao Hospital, momento em que foi trocado o
espaçador, o que resultou em perca de massa muscular, resultando em encurtamento
da perna.
Em 25.08.2010, enfim o Apelante conseguiu intervenção cirúrgica de nova prótese,
contudo esta prótese era maior e mais larga.
Com a escassez de massa muscular, o Apelante conseguia ver a olho nu o erro
médico com a inserção de prótese maior, uma vez que conseguia ver o branco da
prótese nova.
Dez dias após em que foram retirados os pontos o Apelante tentou movimentar a
perna, o que gerou desconforto ao demandante... e como a prótese estava torta.. esta
rompeu a pele do joelho do demandante, motivo pelo qual foi agendado cirurgia para
reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060758-94.2015.8.26.0100 -Voto no 37646
14
Aos 20.09.2010, o Dr. Marcelo Toledo Petrilli solicitou um cirurgião plástico para
realizar enxerto na pele do demandante, mas a 1a Apelada vedou de plano.
Inconformado, o aludido médico realizou o procedimento cirúrgico de correção e
ainda aplicou enxerto de pele.
Após a aludida cirurgia foi lhe conferida alta medica, porém a perna do demandante
estava grande e torta... e quando o Apelante tentava movimentar o joelho a prótese
estufava, o que motivou no rompimento da cicatriz.
O Apelante passou a aplicar pomada e curativos sobre a lesão com o fito de fechar a
cicatriz, porém tal não estava surtindo efeito e o demandante não conseguia dobrar a
perna, tendo que permanecer com a perna ereta diariamente.
E se o Apelante se movimentasse a prótese forçava a deslocar para fora da perna,
causando dores latentes.
Em 01.04.2011, a prótese rompeu em definitivo, com a exposição da prótese, além de
causar buraco na perna do demandante. Prontamente o Dr. Marcelo Toledo Petrilli
fez uma carta de internação a 1a Apelada face a urgência do estado do demandante,
afirmando que era culpa exclusiva da 1a Apelada os fatos causados ao demandante.
Quando o Apelante chegou ao Hospital, foi informado ao demandante que não
poderia realizar o procedimento cirúrgico, tampouco a internação por ausência de
autorização da 1a Apelante.
Em 05.04.2011, o Apelante novamente ingressou com ação judicial n.
405.01.2011.014117-2, que tramitou perante o JEC de Osasco/SP, com o fito de obter
autorização para intervenção cirúrgica, consoante se infere em apenso.
Em 06.04.2011, o Juízo deferiu a liminar determinando a realização do procedimento
cirúrgico no joelho direito, denominada artroplastia e retalho miocutaneo do joelho
direito , designando audiência de conciliação em 01.09.2011, vide apenso.
Na audiência conciliatória foi infrutífera a conciliação ante o descumprimento da 1a
Apelada quanto ao cumprimento da liminar, então o Juízo julgou o feito procedente,
consoante se analisa em apenso.
A cirurgia foi realizada e retirada a prótese, e o Dr. Marcelo Toledo Petrilli
explicitou ao demandante que retiraria a parte flexível do joelho para inserir uma
menor, com uma espécie de cimento em seu lugar.
O Apelante teve alta, retornando para casa frustrado com novos medicamentos, com
retornos sucessivos e agora com o encurtamento da perna direita.
Em 06.09.2011, o Apelante conseguiu atendimento com médico de rede pública, Dr.
Marcelo Ruck, que lhe informou que era a 1a Apelada que deveria reparar os danos
causados ao demandante, o que foi mencionado também pelos médicos da Santa
Casa.
Aos 02.03.2012, o Apelante ingressou com ação judicial para poder manter o
tratamento médico com o Dr. Marcelo Toledo Petrilli, visto que este mudou de
clinica e nesta não atendia a categoria do demandante.
Em junho/2012, o Apelante entrou em quadro depressivo, ante a frustração e
angustia na sua impossibilidade de melhora, visto que agora a perna direita do
demandante houvera encurtado e afinado muito Neste período o Apelante se afastou
dos amigos e familiares, sem condições de falar com mulher e filho que sofreram
conjuntamente... O Apelante perdeu a confiança que tinha na medicina e estava
irresignado com os atos danosos da 1a Apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060758-94.2015.8.26.0100 -Voto no 37646
15
Em 03.12.2012, o Apelante deu entrada em benefício perante a Previdência Social, o
que foi deferido o auxílio doença, face apresentação de laudos, receitas e exames
com depressão profunda.
A médica perita da Previdência Social prorrogou ao máximo o benefício do
demandante ante a sua situação lastimável. Assim com a evolução do quadro
depressivo e com a precariedade de sua perna direita, o demandante estava decidido
em amputar sua perna por não suportar as dores e sofrimentos que já vinham se
arrastando a tempos.
Em janeiro/2013, o Apelante foi atendido por especialista, Dr. Alexandre Penna
Torini, e narrou todos os fatos, com dores e sofrimentos.
Então para surpresa do demandante, o médico lhe disse que merda fizeram com
você! , e lhe disse para tentar novamente recolocar uma nova prótese em mais um
procedimento cirúrgico.
Então Juízo ad quem o Apelante rompeu em prantos ao imaginar toda a expectativa
que passava a sua mente, bem como os danos e dores que sofreria novamente, então
o médico lhe pontuou pausadamente os passos a serem seguidos.
No entanto, o Dr. Alexandre Penna Torini afirmou que como o demandante não tinha
mais pele para cortar e costurar a prótese seria fina como a de um cabo de vassoura,
sem qualquer articulações, porém sem dores... para tanto seria necessário a
utilização de bengala para locomoção. O médico ainda narrou que se o Apelante
desejasse amputar a perna direita, tal procedimento era de custo elevado, então o
Apelante optou por nova cirurgia.
O médico asseverou que demoraria de 03 a 04 meses, visto que pretendia analisar a
prótese antes de colocá-la na perna direita do demandante.
Enfim, aos 29.05.2013, o Dr. Alexandre Penna Torini, realizou nova cirurgia em que
colocou a prótese nova, porem desarticulada, perca de músculo, atrofiamento, e
encurtamento da perna direita. Este procedimento foi realizado na 2a Apelada.
Hodiernamente, o Apelante é pensionista da Previdência Social por invalidez
permanente, tendo que sobreviver com as limitações de seus movimentos e
deficiência. (...)” (cf. fls. 760/770).
Na sua apelação, o autor-apelante ainda defendeu que o perito
judicial nomeado reconheceu, nos esclarecimentos prestados, que teria havido uma
intercorrência cirúrgica de processo infeccioso no pós-operatório da cirurgia realizada (cf.
fl. 601), o que seria suficiente, na visão do apelante, a ensejar a responsabilização das rés-
apeladas.
A ver da parte autora-apelante, o seu estado declinara
patentemente, agravado com quadro depressivo, sequelas motoras e a amputação de seu
membro inferior direito, derivado da nítida resistência da parte ré em fornecer autorização e
custeio às cirurgias necessárias e também do comportamento dos médicos.
E diante de todos esses acontecimentos, argumenta que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060758-94.2015.8.26.0100 -Voto no 37646
16
encontra amputado, impossível seu deslocamento de forma autônoma, além de aposentado
por invalidez, incapacitado ao trabalho de forma permanente. A parte autora, assim,
considerou que as intervenções médicas realizadas comprometeram a sua integridade
física, impedido o retorno à sua condição anterior especialmente pela atuação negligente
dos médicos réus e, por extensão da cadeia, ao hospital e a operadora do plano de saúde.
De seu turno, como se observa das contrarrazões à apelação,
todos os corréus defendem a tese da higidez de todos os atos médicos realizados.
Contrabalançadas as manifestações parciais, foi elaborada
prova pericial técnica, que afastou a configuração de nexo de causalidade entre as condutas
supostamente lesivas atribuídas ao corpo médico do hospital réu e credenciados à
operadora de plano de saúde e os danos ditos experimentados pela parte autora em razão
das sequelas motoras, psicológicas e físicas oriundas das sucessivas cirurgias.
O perito nomeado no IMESC, Mário Jorge Salama, expediu o
laudo de fls. 571/575, agregado pelos esclarecimentos de fls. 601/602, investigando sob os
aspectos médico e científico os procedimentos adotados pelos médicos prepostos das
corrés na assistência prestada à parte autora e os fatos alegados na petição inicial.
Para a elaboração da sua análise, além do exame físico direto
do paciente, elaborado em outubro de 2016, ou seja, antes da amputação ocorrida no
decorrer de 2017, o perito indicou ter se baseado no histórico clínico do paciente e os
antecedentes pessoais (cf. fl. 572), e documentos de relatórios médicos e prontuários, com
retrato da sequência dos acontecimentos e reveladores das práticas dos atos pré, durante e
pós-operatórios das cirurgias por meio das respostas aos quesitos apresentados.
As conclusões do perito judicial, apesar de sucintas, foram
assim exprimidas:
“(...)A presente perícia se presta a instruir Ação de
Indenização Geral, que o Requerente Andre Francisco da Silva move em face de a
Requerida Amil Assistência Médica Internacional S/A e outro.
À entrevista, exame físico e exames subsidiários constatamos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060758-94.2015.8.26.0100 -Voto no 37646
17
que o autor em decorrência de lesão tumoral no fêmur direito no terço distal submetido a
cirurgia de endoprótese não convencional em 1998 aos 17 anos de idade.
Após cerca de 9 anos em 2007 apresentou quadro de soltura
da prótese e processo infeccioso crônico. Feita drenagem do abscesso em 28/12/2008 e
uso de antibioticoterapia.
Em continuidade ao tratamento em 09/12/2009 foi retirado a
prótese e instalado espaçador e trocado em 11/02/2010.
Realizadas novas cirurgias em 25/08/2010 em 2011 e 2013.
Permanece até presente data com nova prótese e sem sinais de processo infeccioso local.
Concluo portanto que atendimento prestado pelos requeridos
foi adequado ao caso em tela e dentro dos padrões de ética médica e de acordo com os
protocolos de tratamento para o caso em tela.” (cf. fls. 574)
Respondendo aos quesitos, de forma direta e objetiva
(trazendo basicamente respostas afirmativa, negativa, prejudicada ou com remissão à
leitura científica sobre o tema ou ao próprio laudo), salientou que o paciente periciado
necessitou de acompanhamento médico nove anos depois da primeira colocação da prótese,
diante do quadro de soltura (resposta aos quesitos primeiro e segundo da corré Amico
Saúde, cf. fl. 455, remetendo à leitura do laudo), delimitou como prejudicadas às
indagações feitas sobre a dinâmica do atendimento médico prestado ao periciado em
10.12.2007 e no seu retorno ao mesmo Hospital Jaraguá (sobre qual seria a avaliação do
perito a partir do prontuário médico se exames complementares e quais seriam os médicos
que assistiram o paciente e a data e circunstâncias de acompanhamento da alta hospitalar)
(resposta aos quesitos terceiro e quarto da corré Amico Saúde, cf. fl. 456/457).
O perito judicial sinalizou que o atendimento médico
prestado ao periciado no Hospital Iguatemi, a partir de 19.12.2007, já havia sido
escrutinado na avaliação de seu laudo, não tendo sido relatadas pelo perito judicial, naquela
oportunidade, descrições do prontuário de ocorrência de complicações clínicas, inclusive
de cunho infeccioso, nem durante a alta hospitalar daquela vez (respostas aos quesitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060758-94.2015.8.26.0100 -Voto no 37646
18
quinto, sexto e sétimo da parte corré, cf. fls. 457/459, remetida à leitura do laudo).
Em resposta à indagação se teria havido, documentalmente,
ingerência administrativa por parte dos réus, na escolha, pelo periciado, dos profissionais
para a realização de suas avaliações e tratamentos especializados complementares, o perito
respondeu negativamente (resposta ao quesito décimo da corré Amico, cf. fl. 459).
Perguntado o perito judicial se ele poderia afirmar se a perda
de fixação de materiais protéticos, ou seu deslocamento, pode ocorrer independentemente
de ato médico realizado com correção, dentro do recomendável tecnicamente, devido a
desdobramentos clínicos passíveis de previsão mas inevitáveis em razão das características
individualizadas de cada paciente, procedimentos técnicos realizados e variáveis orgânicas
inerentes aos processos biológicos, o perito limitou-se a responder afirmativamente
(resposta ao quesito décimo segundo da corré Amico, cf. fl. 459).
Indagado se a ocorrência de infecção, em razão da projeção
da prótese de membros inferiores, pode ocorrer independentemente de ato médico
realizado com correção, dentro do recomendável tecnicamente, mas com desdobramentos
clínicos previsíveis mas inevitáveis em razão das características individualizadas de cada
paciente, procedimentos técnicos realizados e variantes orgânicas, o perito limitou-se a
responder afirmativamente (resposta ao quesito décimo terceiro da corré Amico, cf. fl.
460).
E respondendo se a ação administrativa das rés teria
acarretado, diretamente, sequelas ao paciente, o perito judicial manifestou-se pela negativa
(resposta ao quesito décimo quarto da corré Amico, cf. fl. 460).
Já na avaliação dos quesitos da parte autora, à luz dos fatos
que foram trazidos na petição inicial, o perito concluiu que o tempo transcorrido entre a
busca da assistência médica (dada a soltura da prótese no joelho direito), a prescrição da
cirurgia de troca da prótese e a realização dos procedimentos alegadamente tardia tendo em
vista a falta de liberação pela corré Amil não teriam causado ou agravado lesões e as
moléstias diagnosticadas no autor e as suas consequências (resposta ao quesito quarto do
autor, cf. fl. 463).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060758-94.2015.8.26.0100 -Voto no 37646
19
O perito judicial fez remissão ao teor do laudo quanto aos
primeiro e oitavo quesitos da parte autora, que perguntavam a respeito de existência de
exames clínicos/laboratoriais diagnósticos compatíveis com o quadro de anquilose em
membro inferior direito e sobre qual seria a intensidade e grau desta moléstia, além dos
comentários solicitados sobre a circunstância das cicatrizes extensas (danos estéticos) e
danos funcionais (dados os aspectos laborais e dos atos da vida civil).
No mais, o perito judicial declarou prejudicados os quesitos
segundo, terceiro e nono da parte autora, que falavam sobre identificar se o quadro do
periciado seria crônico, resistente ao tratamento e até potencial evolutivo para piora, e
também se haveria incapacidade e quais seriam os cuidados que o autor deveria ter
doravante e, finalmente, sobre os comentários pretendidos, pelo autor, sobre as limitações
crônicas e repercussões na atividade de sua vida diária.
E o perito judicial fez remissão, geral, à literatura científica
médica quanto aos quesitos quinto, sexto e sétimo, que, respectivamente, indicavam para o
perito fazer comentários sobre a rejeição de prótese após a realização da cirurgia em agosto
de 2010 no Hospital da Luz, o segundo corréu, e se a prótese empregada seria a ideal ou se
haveria alternativas; para o perito judicial dissertar a respeito da manutenção da prótese
rejeitada que teria permanecido implantada no joelho do autor por mais oito meses, até
abril de 2011 e se haveria prejuízos em razão dessa manutenção pelo tempo transcorrido
até a efetiva realização da troca; e, finalmente, para o perito falar sobre as técnicas
cirúrgicas utilizadas nos três procedimentos cirúrgicos (cf. fls. 463/464).
Foi, assim, pela visão do médico perito oficial, reconhecido
como apropriado o exercício do espectro de liberdade de atuação do corpo médico, que
tentou selecionar as mais eficazes terapêuticas (como dessumido dos esclarecimentos, à fl.
603, complementando-se respostas aos quesitos quinto e sétimo do autor) para combater as
crises de dores intensas sofridas pelo autor e sua rejeição e desenvolvimento de processos
infecciosos às endopróteses.
Quanto à intercorrência cirúrgica do pós-operatório sinalizada
à fl. 603, não se mostra possível, dos documentos juntados, estabelecer qual seria a origem
desse processo infeccioso, se derivada do próprio organismo do paciente, ou se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060758-94.2015.8.26.0100 -Voto no 37646
20
patógeno que contaminara o paciente em razão do próprio estabelecimento hospitalar, ou
de manejo inadequado da prótese implantada.
Há, assim, constatada a falta do aventado nexo de causalidade
entre a conduta do hospital e operadora de plano de saúde requeridos, por meio de seus
prepostos, e os danos morais enumerados como sofridos pela parte autora-apelante,
porquanto inexistente conduta lesiva contributiva ao evento danoso, refutando-se, como
resultado, a pretensão indenizatória formulada (art. 5o, inc. V e X, CF/88; arts. 186, 927,
932, III, 949, 950, CC/02; art. 6o, inciso VI; art. 14, caput e parágrafo 4o, CDC).
Diante do trabalho adicional realizado pelos patronos da parte
ré, majora-se a verba honorária de sucumbência de 10% para 11% do valor da causa,
ressalvada a suspensão de exigibilidade de tal montante em razão do artigo 98, § 3o,
CPC/15.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator